Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0712351-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO BORGES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF em desfavor do Acórdão 1809270 (ID 55728371), no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado por FRANCISCO. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se as partes embargadas para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. À Secretaria para que cadastre como embargantes o DISTRITO FEDERAL (ID 56502960) e o INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF (ID 56448523). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador